Tribunal: TJES
Processo: 5014591-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014591-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

AGRAVADO: FERNANDO BATISTA DE SOUZA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014591-77.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A

AGRAVADO:
FERNANDO BATISTA DE SOUZA

RELATOR
:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO. TENTATIVA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.
O
CPC, em seu artigo 319 elenca requisitos para que a petição inicial seja recebida e estabelecida em seguida a relação processual.

2.
Conquanto
tenham sido realizadas tentativas na localização do requerido, não houve êxito nos endereços fornecidos pelos sistemas de pesquisa.

3.
Nesse caso, em consonância com o princípio da cooperação entre as partes no processo na busca pela efetiva prestação jurisdicional, o que inclui o juízo, pode a parte interessada requerer sejam realizadas diligências com relação às informações da outra parte quanto ao n
ome, prenome, estado civil, existência de união estável, profissão, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, endereço eletrônico, domicílio e a residência, para que seja devidamente instruída a inicial da lide e formada a relação processual.

4.
Nesse passo, algumas diligências, tais quais as requeridas pelo demandante/agravante são legítimas para a finalidade proposta, obtenção do endereço do devedor, e devem ser admitidas excepcionalmente, o que se coaduna ao caso examinado diante da constatação de que os endereços fornecidos não foram suficientes para sua localização.

5. C
onsigne-se ainda que a medida pode evitar eventual e futura alegação de nulidade do ato citatório pela via editalícia, por ausência de exaurimento das diligências disponíveis para a localização do executado.

6.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e
dar
-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014591-77.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A

AGRAVADO:
FERNANDO BATISTA DE SOUZA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento

interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A

em face da decisão

proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Cível
de São Mateus
(
5004200-87.2021.8.08.0047
)
, que nos autos da
ação
de
execução ajuizada em desfavor de
FERNANDO BATISTA DE SOUZA
, indeferiu o pedido de oficiar, sem qualquer indicativo de vínculo, às prestadoras de serviços de telefonia, gás, energia elétrica e água com a finalidade de localizar o acionado
.

Aduz que a medida é necessária para a devida integração da relação processual, conforme artigo 829 do CPC.

Argumenta que a execução deve ocorrer para a garantia da satisfação do crédito, em consonância com o princípio da cooperação, requerendo seja modificada a decisão para que prossiga a tramitação por meio da localização dos endereços do ora agravado.

Destarte, pugna pelo recebimento do presente agravo no efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão objurgada.

Em decisão acostada no ID nº 6952361 foi deferida a tutela recursal.

Sem contrarrazões.

Após reanalisar a documentação acostada aos autos, ao menos pelo que nos permite o agravo de instrumento, não tenho dúvidas em reformar a r. decisão hostilizada.

Verifica-se que, no caso em exame, foram realizadas pesquisas junto aos sistemas Sisbajud, Infojud, Siel e Renajud com o fito de localizar o endereço do acionado para a realização do ato citatório.

Apesar das informações colhidas não houve êxito nos endereços constantes dos mencionados sistemas, fundamentando o indeferimento da medida requerida na eventual morosidade ocasionada com a expedição de ofícios a instituições privadas sem o indicativo de que o acionado possua com elas algum vínculo e, além disso, ressalta a possibilidade de que seja requerida a realização da citação pela via editalícia.

Destaco que o CPC, em seu artigo 319 elenca requisitos para que a petição inicial seja recebida e estabelecida em seguida a relação processual.

Conquanto
tenham sido realizadas tentativas na localização do requerido, não houve êxito nos endereços fornecidos pelos sistemas de pesquisa.

Nesse caso, em consonância com o princípio da cooperação entre as partes no processo na busca pela efetiva prestação jurisdicional, o que inclui o juízo, pode a parte interessada requerer sejam realizadas diligências com relação às informações da outra parte quanto ao n
ome, prenome, estado civil, existência de união estável, profissão, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, endereço eletrônico, domicílio e a residência, para que seja devidamente instruída a inicial da lide e formada a relação processual.

Nesse passo, algumas diligências, tais quais as requeridas pelo demandante/agravante são legítimas para a finalidade proposta, obtenção do endereço do devedor, e devem ser admitidas excepcionalmente, o que se coaduna ao caso examinado diante da constatação de que os endereços fornecidos não foram suficientes para sua localização.

Consigne-se ainda que a medida pode evitar eventual e futura alegação de nulidade do ato citatório pela via editalícia, por ausência de exaurimento das diligências disponíveis para a localização do executado.

Nesse sentido destaco:

CITAÇÃO – Ação monitória – Não localização da ré para citação – Diversas tentativas, inclusive em endereços pesquisados mediante sistema Bacenjud –
Expedição de ofícios a empresas privadas – Possibilidade – Diligência que não pode ser realizada diretamente pelo credor – Sigilo de tais informações – Necessidade de intervenção do Poder Judiciário
: – Não localizada a ré para citação, em ação monitória, e depois de diversas tentativas infrutíferas nos endereços pesquisados mediante sistema Bacenjud,
possível o deferimento de expedição de ofícios a empresas privadas para obtenção do endereço atual, pois a diligência não pode ser realizada diretamente pelo credor, sendo necessária a intervenção do Poder Judiciário
. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - AI: 21925338320228260000 SP 2192533-83.2022.8.26.0000, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 04/11/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS APLICATIVOS DE SERVIÇOS DE ENTREGA PARA DISPONIBILIZAREM EVENTUAIS ENDEREÇOS CADASTRADOS EM NOME DA EXECUTADA. AGRAVO DA EXEQUENTE. PEDIDO INDEFERIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS APLICATIVOS DE SERVIÇOS E ENTREGAS - IFOOD, UBER /UBER EATS, RAPPI E 99TAXI - PARA QUE DISPONIBILIZEM EVENTUAIS ENDEREÇOS CADASTRADOS EM NOME DOS AGRAVADOS. PROVIMENTO. CASO DOS AUTOS EM QUE SE VERIFICAM
INÚMERAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS PELO JUÍZO NO INTUITO DE LOCALIZAR O RÉU PARA EFETIVAR A CITAÇÃO QUE SÃO ADMITIDAS PELO CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E MÁXIMA EFETIVIDADE DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS ELETRÔNICAS E TECNOLÓGICAS DISPONÍVEIS PARA A PESQUISA. ADEMAIS, CITAÇÃO EDITALÍCIA QUE DEVE SER A ÚLTIMA MEDIDA.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 13ª C. Cível - 0022820-94.2020.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho - J. 31.07.2020)
(TJ-PR - AI: 00228209420208160000 PR 0022820-94.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 31/07/2020, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/08/2020).

No mesmo sentido, o c. STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis ao Magistrado, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, considerando que os sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos na execução. Exemplificativamente, cita-se: (REsp 1944161/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 23/08/2021).

D
estarte, o magistrado singular agiu com
des
acerto ao deferir
o pedido
, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito.

A
nte o exposto
,
conheço do recurso e
dou
-lhe

provimento,
para o fim de
determinar
que prossiga a tramitação da lide, por meio da expedição de ofícios às empresas indicadas pelo demandante, com a finalidade de que seja localizado o atual endereço do devedor e realizada sua citação,

ratificando a tutela recursal outrora deferida no ID nº 6952361.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.